Tribunal: TJDFT
Processo: 0700789-78.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0700789-78.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HOSPITAL SANTA MARTA LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL AGRAVADO: HOSPITAL SANTA MARTA LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por HOSPITAL SANTA MARTA LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL ante decisão proferida pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF que indeferiu o pedido de nova suspensão/prorrogação do stay period. Colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça. Após, retornem os autos. Brasília, 19 de janeiro de 2026 15:00:01. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador